Tribunal: TJDFT
Processo: 0725601-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORES NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O presente conflito de competência foi instaurado em sede de Ação Monitória ajuizada para cobrança de dívida relativa a contrato de seguro fiança locatícia, regulamentado pela Circular no 587, de 10 de junho de 2019, da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois os Réus são os destinatários finais do serviço oferecido pela Autora, a qual, por sua vez, é fornecedora do serviço de seguro fiança locatícia, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressamente consignado no art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
3. Em geral, é vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII do CDC, a jurisprudência do c. STJ evoluiu no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ à espécie.
5. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, aplicável ao caso dos autos.
6. Cabível, portanto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio do consumidor.
7. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Suscitante.